Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rebeca Dantas Fernandes em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Iades - Instituto Americano de Desenvolvimento –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão dos efeitos do ato que a reputara como não portadora de deficiência e, como corolário, indeferira sua inscrição para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que se inscrevera no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, deflagrado pela Secretaria de Economia do Distrito Federal. Assinalara que, sendo portadora de transtorno do espectro autista, se inscrevera para concorrer a vaga destinada a portador de deficiência. Informara que, após aprovação na fase antecedente, fora submetida perícia médica, quando, contudo, fora reputada como não portadora de deficiência física, ficando patente a ilegalidade do ato que a atingira. Acentuara que é portadora de transtorno do espectro autista – CID F84.5 –, consoante apontado nos laudos médicos que exibira, ensejando sua qualificação como deficiente para todos os fins legais, afigurando-se desprovido de lastro legal o indeferimento de sua inscrição e disputa das vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência. Esclarecera que, nesse contexto, sua prova da fase discursiva não fora corrigida, restando eliminada do certame por não ter alcançado a nota de corte, pois relegada para concorrer às vagas reservadas à ampla concorrência. Observara que a nota que alcançara na prova objetiva fora de 66,36, superior à nota obtida pelo candidato que fora aprovado em 2o (segundo) lugar nas vagas destinadas aos portadores de deficiência, a saber, 65,57, ficando patente que “caso a avaliação biopsicossocial tivesse considerado todos os laudos apresentados, bem como a sua condição inconteste, essa estaria na 2a posição entre os aprovados PCDs, passando assim a ser resguardado o seu direito de ter a sua prova discursiva corrigida[1].” Registrara que os documentos que exibira, carteira de PCD emitida pelo Distrito Federal, documento de vagas de estacionamento especial emitida pelo Detran, laudos médicos e psicossociais evidenciam que efetivamente é portadora do transtorno do espectro autista. Assinalara que a Lei no 12.764/2012, que instituíra a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, previra que o indivíduo diagnosticado no espectro autista é considerado como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Aduzira que idêntica previsão fora albergada na Lei Distrital no 4.317/2009, que inserira a pessoa autista como deficiente. Asseverara que, nesse contexto, deve ser deferida sua inscrição como portadora de necessidades especiais por força dos preceitos que emergem da Lei no 12.764/2012 e da Lei Distrital no 4.317/2009, assegurando-lhe concorrer às vagas reservadas. Destacara que preenche os requisitos legais para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, devendo ser retificada sua inscrição para que concorra, pois, às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da sua exclusão do certame. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rebeca Dantas Fernandes em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Iades - Instituto Americano de Desenvolvimento –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão dos efeitos do ato que a reputara como não portadora de deficiência e, como corolário, indeferira sua inscrição para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se assegurar à agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, o direito de continuar participando, como candidata às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, porquanto, segundo aduzira, é portadora de transtorno do espectro autista, o que a qualifica como portadora de necessidade especial na formatação legal. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, no caso a prestação demandada tem natureza cautelar, pois visa assegurar, segundo defendido, o resultado útil da prestação demandada, o que não infirma os pressupostos indispensáveis para concessão do provimento provisório. E assim é que, abstraído exame exauriente da relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal. E isso sucede porque não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante, pois tornava controversa sua condição pessoal e se está legitimada a concorrer às vagas reservadas. De conformidade com o prescrito pelas disposições editalícias que nortearam o certame no qual se inscrevera a agravante – Edital no 01/2022 – PPG, de 09 de setembro de 2022[3], o candidato que, declarando-se deficiente, se inscreve para concorrer a vaga destinada a portador de deficiência física, deve, no ato da inscrição, apresentar laudo médico original ou cópia simples, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência à classificação correspondente do Código Internacional de Doença (CID-10), bem como à provável causa da deficiência, consoante dispõe o item 7.10, alínea “c”, do edital[4]. Prescreve a norma interna do certame, ainda, que o candidato que se declarasse como deficiente seria convocado a submeter-se a perícia médica, a ser efetivada por equipe multiprofissional, destinada a aferir sua efetiva qualificação como deficiente, no momento próprio, consoante se afere do contemplado pelo item 7.16.1, cujo conteúdo é o seguinte[5]: “7.16 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 7.16.1 O candidato que se declarar pessoa com deficiência será convocado para a avaliação biopsicossocial. 7.16.2 A avaliação biopsicossocial será promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do IADES que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.16.2.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; e c) a limitação no desempenho de atividades.” De forma a fomentar os expertos incumbidos de examinar o candidato e aferir se efetivamente é portador de deficiência, legitimando-o a concorrer e ser empossado em vaga destinada a deficiente físico, deve o concorrente, além do laudo que inicialmente exibira e endereçara à comissão examinadora, comparecer à perícia munido de comprovante médico que ateste sua incapacidade, conforme prescreve o item 7.16.4, cujo teor guarda a seguinte redação[6]: “7.16.4 Quando convocado, o candidato deverá comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos da seguinte documentação: a) documento de identidade original; b) Atestado/Laudo emitido, conforme modelo do Anexo III, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, emitido há no máximo 12 meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID.10), bem como à provável causa da deficiência; c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia; e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; f) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas; g) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências; h) no caso de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria), realizado nos últimos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; i) no caso de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos.” Do estampado nos dispositivos invocados emerge que, por ocasião da inscrição, a incapacidade de que julga ser portador o candidato deve simplesmente ser atestada em laudo médico, estando o reconhecimento dessa condição condicionado à sua submissão a exame pericial destinado à apuração da deficiência que o afeta e o legitimaria a concorrer a vaga especificamente resguardada a deficiente física. Ou seja, a aceitação da inscrição em vaga destinada a deficiente tem como pressuposto a submissão do concorrente que assim se declarara a exame pericial destinado a aferir a incapacidade que invocara como apta a ensejar sua inscrição para concorrer a vaga destinada a deficiente físico. Estabelecidas essas premissas, cotejando-se os elementos que ilustram os autos infere-se que a agravante, ao ser submetida ao exame pericial destinado à aferição da deficiência que se imputara, apresentara atestado médico que a qualificava como deficiente por ser portadora de transtorno do espectro autista, consoante assegura o documento que exibira. Submetida a exame pericial conduzido pela junta médica oficial encarregada de atestar sua incapacidade antes do deferimento de sua inscrição como candidata concorrente às vagas destinadas aos portadores de deficiência, consoante prescreve a norma editalícia, fora, contudo, reputada como não deficiente, tendo em conta que não fora aferido prejuízo socio-afetivo e intelectual afetando-a para as atividades desempenhadas, conforme se afere do abaixo reproduzido: Firmada a motivação da refutação da agravante como habilitada a concorrer às vagas reservadas, deve ser registrado que, de fato, previra o instrumento convocatório do certame que a qualificação do candidato como pessoa com deficiência será analisada em consonância com os ditames do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, do §1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 e do Decreto Federal no 3.298/1999. A Lei Distrital no 4.317/2009, de sua parte, conceituara deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano, confira-se: “Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: I – deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II – deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos;” Por seu turno, a Lei no 13.146/15, em seu art. 2o, dispõe que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”. Demais disso, consoante se afere do prescrito pelo Decreto no 3.298/99, disciplinara o enquadramento da deficiência como anormalidade da função psicológica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, e, outrossim, que interfira significativamente no funcionamento intelectual, conforme emerge da sua simples leitura dos dispositivos abaixo transcritos, verbis: “Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I -deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (...) Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho;” Do normatizado fica patente que, para ser considerada deficiente, a pessoa deve apresentar alguma espécie de perda “ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. E sob essa realidade é que, ao menos nessa fase perfunctória em que se encontra a ação, a agravante não apresenta aludidas limitações, conquanto seja diagnosticada como portadora do transtorno do espectro autista. Sem se ignorar esse diagnóstico, o que sobeja é que não padece de nenhuma deficiência cognitiva passível de colocá-la em situação de anormalidade. Conforme se infere do alinhado na petição inicial da ação que promove, a agravante possui habilitação para dirigir veículo automotor, tem formação acadêmica em nível superior, estando, inclusive, cursando mestrado em Ciências Políticas perante a UnB, auferindo bolsa mensal de R$2.100,00 (dois mil e cem reais). Ou seja, a despeito de ser portadora do transtorno do espectro autista, não padece de nenhuma deficiência cognitiva ou limitação apta a legitimar que seja reputada como portadora de necessidade especial e concorra às vagas reservadas. Em suma, não subsiste, nesse momento, prova substancial de que suas habilidades cognitivas sejam limitadas ou reduzidas. Ao revés, sua formação acadêmica revela que não pode ser, à primeira vista, considerada como pessoa portadora de deficiência. Essa apreensão é corroborada pelo laudo advindo dos técnicos especializados que integram a banca examinadora, cuja manifestação usufrui de presunção de legitimidade, demandada sua desconsideração prova substancial, ausente até o momento. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara a agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ainda que de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 303). A apuração do alegado e aferição de que efetivamente pode ser considerada como pessoa portadora de deficiência poderá ser comprovada no curso do processo, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, mas o que sobeja é que não subsiste no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado, defronte o aduzido. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 156010378 - Pág. 6 (fl. 8) – ação principal. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 156011660 - Pág. 1 (fl. 63) - ação principal. [4] - ID Num. 156011660 - Pág. 4 (fl. 65) - ação principal. “c) laudo médico, emitido no máximo 12 (doze) meses anteriores ao início do período de inscrições, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).” [5] - ID Num. 156011660 - Pág. 3 (fl. 65) – ação principal. [6] - ID Num. 156011660 - Pág. 4 (fl. 66) – ação principal.